Tribunal: TJMT
Processo: 0000379-14.2014.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000379-14.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ONESCIMO PRATI JUNIOR - CPF: 003.588.201-89 (APELANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), REGINALDO DE ANDRADE - CPF: 526.851.109-25 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ONESCIMO PRATI JUNIOR - CPF: 003.588.201-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), YARA ALECRIM ANDRADE PRATI - CPF: 594.692.851-15 (APELANTE), BENJAMIN ALECRIM PRATI (APELANTE), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES: REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DESERÇÃO E
ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS – IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O IMÓVEL PARA O ESPÓLIO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ESPÓLIO INADIMPLENTE – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se à parte foi garantida a manifestação, bem como a complementação desta, sobre o teor do acordo entabulado entre as partes, não há falar em cerceamento de defesa apenas porque a sentença homologatória não acolheu a sua tese.

Comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o da família, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe, o que afasta a alegada deserção.

Se os apelantes são herdeiros necessários (art. 1.845 do CC/02) e foram admitidos no processo como assistentes litisconsorciais (art. 124 do CPC), não se pode negar-lhes o interesse em preservar imóvel que entendem fazer parte do acervo hereditário.

Para se que se possa exigir que uma das partes cumpra a sua obrigação, a outra deve ter adimplido totalmente o pactuado, o que, no caso, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0000379-14.2014.811.0051

APELANTE: B. A. P., representado por sua genitora YARA ALECRIM ANDRADE PRATI, e outra.

APELADO: REGINALDO DE ANDRADE.

Processo na origem n.o 379—14.2014.811.0051, Cód.

80040

Comarca de Campo Verde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
B. A. P., representado por sua genitora, e YARA ALECRIM ANDRADE PRATI
de sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c. perdas e danos (Proc. n.o
0000379-14.2014.811.0051, Cód. 80040
), proposta pelo
ESPÓLIO DE ONÉSCIMO PRATI, representado pelo inventariante ONÉSCIMO PRATI JÚNIOR
em desfavor de
REGINALDO DE ANDRADE
.

SENTENÇA
(ID 7163652 - Pág. 1/)
:
homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito
.

APELAÇÃO
: (ID 7163655)
B. A. P. e sua genitora YARA ALECRIM ANDRADE PRATI
alegam, preliminarmente, que houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de concordância dos apelantes com o acordo homologado. Sustentam que são herdeiros necessários do falecido, portanto teriam que ser admitidos no processo como assistentes litisconsorciais. Argumenta que a ação deve ter prosseguimento com a instrução processual e a produção de provas. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para instrução e posterior julgamento.

CONTRAMINUTA
: (ID 7163659 - Pág. 1) preliminar de deserção e de ilegitimidade ativa dos apelantes, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
: pelo não conhecimento do recurso, porque a sentença impugnada foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do Apelo no 0001785-70.2014.8.11.0051 (ID 10575992 - Pág. 1 – Dr. Mauro Delfino César)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020